Tribunal: TCU
Processo: 023.029/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 475/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e 7o, inciso I, da Resolução-TCU-353/2023 com a redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU-377 de 16 de julho de 2025, em ordenar o registro do (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.029/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cilla Adriana Alves de Noronha (XXX.453.132-XX); Daisy Ferreira da Silva (XXX.456.589-XX); Elsie Pereira Lima Bettega (XXX.006.919-XX); Eni Catizane Coelho (XXX.602.556-XX); Fernanda Cristina Rodrigues Garcia (XXX.290.698-XX); Liana Borges Smith (XXX.667.447-XX); Lilian Pereira Lima (XXX.605.769-XX); Liria Gomes Vasconcelos Silva (XXX.200.716-XX); Liria Gomes Vasconcelos Silva (XXX.200.716-XX); Marilia Lima de Noronha (XXX.891.832-XX); Mariza Lima de Noronha (XXX.858.902-XX); Wanderlene Aparecida Silva de Figueiredo (XXX.338.156-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.